Tribunal: STF
Processo: RE 1276418
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 7):
    “SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXPRESSOS NOS INCISOS I, II, III E IV DO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. RECUSA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONCEDER A APOSENTADORIA. ATO ILEGAL.
    1. Tratando-se de pedido voluntário de aposentadoria com proventos integrais, dispõe o artigo 6º da EC nº 41/03 que devem ser cumulativamente atendidas as seguintes condições: a) idade superior a 55 anos, se mulher; b) trinta anos de contribuição, se mulher; c) vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e d) dez anos de carreira e cinco no cargo em que se dará a aposentadoria. Atendidas todas as exigências constitucionais, mostra-se ilegal não conceder a aposentadoria postulada pela impetrante
    2. Além do preenchimento dos requisitos supracitados, a prerrogativa de se aposentar com proventos integrais, nos termos do artigo 6º da EC nº 41/03, numa leitura sistemática, pertence ao servidor que ingressou no serviço público até 31DEZ03, sendo irrelevante que o ingresso tenha se dado em cargo de provimento efetivo ou cargo provido em comissão. O que importa, para a aposentadoria no regime próprio, é que o servidor esteja ocupando cargo de provimento efetivo no momento da aposentadoria. Doutrina conferida. Precedente do TCE-RS destacado. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA”.
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul, foram rejeitados (Vol. 13).
    Em ambos os Recursos Extraordinários, interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (Vol. 18), e pelo Estado do Rio Grande do Sul (Vol. 20), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação ao artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003; e § 13 do artigo 40 da CF/1988, pois (a) a regra de transição estabelecida pelo artigo 6º da EC 41/2003 refere-se apenas ao servidor público ocupante de cargo efetivo, não abrangendo os servidores temporários e servidores comissionados, que devem se aposentar pelo regime geral da previdência social; (b) na data da edição da EC 41/2003, a impetrante não tinha expectativa de direito de se aposentar pelas regras do regime próprio dos servidores, já que ocupava cargo comissionado, vinculado ao regime geral de previdência; (c) a parte recorrida ingressou no serviço público em data posterior à EC 41/2003, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria voluntária com proventos integrais.
    É o relatório. Decido. 
    Diante da similitude das razões recursais e dos artigos apontados como violados, passo à analise conjunta dos Recursos Extraordinários.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem concedeu a segurança, ao fundamento de que a autora preencheu todos os requisitos constitucionais para a concessão de aposentadoria voluntária, com proventos integrais. A propósito, veja-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 7, fls. 4-6):
    “Pelo que se extrai da ficha de assentamentos, ela ingressou no serviço público em MAR96 em cargo provido em comissão. Em 07AGO2006 ingressou por concurso púbico no cargo de Assistente de Promotoria de Justiça. Posteriormente, em 04OUT2016 ingressou no cargo de Assistente de Procuradoria de Justiça, onde se encontra em exercício.
    A impetrante nasceu em 26MAI64, estando agora com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Por outro lado, consoante a mesma ficha de assentamentos e os tempos de serviço nela averbados ao tempo de sua confecção, a impetrante tinha 11.121 dias de tempo de serviço, equivalentes na época a 30 anos, 5 meses e 21 dias. O serviço público somava 9.228 dias, equivalente a 12 anos, 9 meses e 12 dias, o mesmo tempo em que labora no cargo público para o qual foi nomeada e para o qual almeja a concessão da aposentadoria com proventos integrais. Por óbvio, a Administração aí desconsiderou todo o tempo prestado na forma de provimento em comissão, que foi de MAR96 a AGO06, como já se consignou, contando com mais de vinte anos de tempo de serviço público.
    […]
    Feita essa breve digressão histórica acerca do alcance das regras constitucionais de transição na aposentadoria dos servidores públicos, merece relevo ser ainda possível aos atuais servidores a aposentadoria integral devido à aplicação das regras de transição, desde que preenchidos todos os requisitos exigidos pelas normas reformadoras.
    Estas possibilitam aos servidores que, quando de sua inatividade, percebam proventos integrais que correspondam à totalidade da remuneração, de acordo com o cargo de provimento efetivo em que se der a aposentadoria. 
    […]
    Portanto, a prerrogativa de se aposentar com proventos integrais, nos termos do artigo em comento, numa leitura sistemática, pertence ao servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangidas suas autarquias e fundações, que ingressou no serviço público até 31DEZ03, implementados os requisitos da idade e do tempo de contribuição (homens: 60 anos de idade e 35 anos de contribuição; mulher: 50 anos de idade e 30 anos de contribuição).
    Ademais, deverá ter 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 no cargo em que se der a aposentadoria – este, sim, necessariamente, de se reprisar, de provimento efetivo.
    É o caso retratado nos autos, consoante os registros feitos ao início deste voto”.
    Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos constantes na EC 41/2003, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente